Tribunal: TJMT
Processo: 1007333-70.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007333-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CLADEMIR FROZZA - CPF: 030.095.499-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., contra a sentença de ID 132202161, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação Busca e Apreensão nº 1007333-70.2018.8.11.0002, verificou a inexistência da notificação extrajudicial do devedor e, por conseguinte, julgou extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial (art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC).

Irresignado, o banco apelante em razões de ID 132202167, busca a reforma da sentença, ao fundamento de que, para o deferimento liminar da busca e apreensão, é suficiente a comprovação do inadimplemento do devedor, uma vez que a constituição em mora se concretiza pelo simples vencimento da dívida. Sustenta, ainda, ter expedido notificação extrajudicial, no entanto, tal tentativa não logrou êxito, razão pela qual foi realizado protesto do título. Assim, argumenta ter comprovado a constituição da mora.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, para deferir-lhe o pedido liminar de busca e apreensão, bem como pelo regular processamento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundamentada em descumprimento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, na qual a instituição financeira requereu a concessão da liminar de busca e apreensão.

Considerando a inexistência de notificação pessoal do devedor, não tendo sido sequer expedido para o seu endereço, o banco autor foi intimado para emendar a inicial e comprovar a regular constituição do réu em mora.

Intimado, o banco veio aos autos e requereu a concessão da tutela de urgência em caráter incidental para determinar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (GM Astra HB/2010, bege, placa NJQ-3844), carreou o instrumento de protesto e, assim, argumentou ter comprovado a constituição da mora.

Registre-se, contudo, que os critérios previstos no Decreto-Lei nº 911/69 que regulamenta a ação de busca e apreensão são objetivos e, ausentes tais requisitos, não se pode estendê-los.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.043/14, o referido decreto foi substancialmente alterado, especialmente no que tange à constituição em mora do devedor. Nesta senda, o art. 2°, §2°, com a redação que lhe conferiu a referida Lei, foi profundamente modificado, para determinar que a demonstração da mora seja feita por carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a expedição por Cartório de Títulos e Documentos e não mais se exigindo o protesto do título.

Confira-se o novo teor do preceptivo legal:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.” (grifo nosso)

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, ainda que simplificada a exigência legal para comprovação da mora, permanece válida a exigência de que a notificação seja prontamente encaminhada ao correto endereço do devedor, conforme informado no contrato de financiamento.

O ordenamento jurídico exige a prova de que o devedor seja efetivamente notificado e tenha ciência da sua constituição em mora, circunstância não verificada nos autos.

Por outro lado, o protesto realizado pelo banco também não é hábil a comprovar a mora do devedor, uma vez que, repita-se, não houve entrega da notificação no endereço fornecido no contrato, mesmo este estando presente nos autos (fls. 19/21). Deste modo, não se pode presumir que o devedor esteja em lugar incerto e não sabido que justificasse sua intimação por edital, conforme estabelece o art. 15,
caput
, da Lei 9.492/97,
in verbis
:

“
Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
.”

No caso, o banco optou por protestar o título via edital. No entanto, como visto acima, a mora poderá ser comprovada pelo protesto do título via edital, quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido, ou seja, quando não for possível a notificação por carta registrada.

Tenho, todavia, que o protesto do título via edital não se mostra válido na hipótese em apreço, porquanto não se pode considerar o devedor em local incerto e não sabido, já que não houve entrega da notificação extrajudicial.

Por fim, saliento que a necessidade de prévia tentativa de notificação extrajudicial do devedor para, só após, proceder-se à intimação por edital, visa evitar a surpresa advinda da subtração repentina dos bens dados em garantia, já que, se fosse localizado o devedor quanto da tentativa de intimação pessoal, poderia pagar o débito apontado perante o tabelionato ou exercitar o contraditório, dispensando os meios judiciais cabíveis.

Desse modo, mostra-se correto o desfecho promovido pelo julgador de primeiro grau, que deve ser mantido na íntegra.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Inaplicável na espécie o §11, do art. 85, do CPC, visto a falta de citação da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022